Tribunal: TJES
Processo: 0001737-18.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001737-18.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo (STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS, publicado em 22/8/2024).

II. Os presentes embargos foram opostos em razão da execução nº 0019545-07.2012.8.08.0012, movida por BANCO BRADESCO S/A com lastro na cédula de crédito bancário nº 5385001, tendo a propositura ocorrido a partir de demonstrativo de débito e, portanto, em conformidade com a compreensão da jurisprudência pátria sobre dívida certa, líquida e exigível.

III. É sabido que eventual redução, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, seria inadequada. Ocorre que, à míngua de informações cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo do cliente, porquanto a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária que os detêm exibí-los, materializa-se a abusividade. Mesmo raciocínio, à luz do artigo 113 do Código Civil, deve reger a abordagem dos encargos moratórios e sua cumulação, na medida em que ausente no contrato previsão dos índices aplicáveis e limitada à menção da incidência de "Taxa de Remuneração - Operações em Atraso".

IV. Nesse passo é que acertadamente restaram impostos os ônus sucumbenciais exclusivamente em desfavor da instituição bancária, tomado o artigo 86, parágrafo único do CPC, os princípios da causalidade e da sucumbência, bem como o número de pedidos formulados e sua expressão econômica.

V.
Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001737-18.2014.8.08.0012

APELANTE
S/
APELADO
S
:
B
ANCO BRADESCO S/A

E-
ZYON INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME E OUTRO

JUIZ: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença de fls. 126/127, que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por E-ZYON INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME “a fim de determinar que os juros remuneratórios previstos no contrato entabulado seja fixado em 12% (doze por cento) ao ano, bem como que, no período de inadimplência, deve ser afastada a exigibilidade dos juros moratórios, da multa contratual, e outros eventuais encargos, devendo prevalecer apenas a incidência da comissão de permanência pactuada no contrato respectivo”.

Em razões de apelação BANCO BRADESCO S/A alega que o contrato fora entabulado a partir da livre manifestação de vontade das partes, descabendo revisá-lo. Prossegue dizendo que “os juros aplicados no contrato em análise são legais e estão dentro dos parâmetros exigidos pelo Banco Central e aceitos pela jurisprudência pátria, de modo os presentes Embargos a Execução deveriam ser julgados totalmente improcedentes”. Aponta, ainda, que “não há ilegalidade na aplicação da multa moratória em 2% e dos juros de mora em 1% ao mês, porquanto não cumulados com comissão de permanência, mas sim com os juros remuneratórios que deverão ser aplicados à taxa prevista no contrato para o período da normalidade”. Por fim, requer a distribuição dos ônus com observância da sucumbência recíproca operada na espécie. Contrarrazões às fls. 156/1653.

E-ZYON INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, às fls. 164/, pugnou pelo reconhecimento do deferimento da justiça gratuita em seu favor e reiterou argumento declinado ao tempo da propositura no sentido da nulidade do título trazido por ausência de obrigação certa, líquida e exigível. Contrarrazões em id nº 6067424.

Registro, na esteira do que destacado em id nº 6894207, depreender-se às fls. 79/81 já ter o presente feito sido outrora alçado à esfera recursal, tendo o julgamento unânime concluído por reconhecer “a ocorrência de
error in procedendo

a macular o comando sentencial vergastado que deverá ser cassado, determinando, ainda, o retorno dos autos ao juízo primevo para que aprecie o pleito de concessão da gratuidade de justiça e promova o regular trâmite da demanda”.

O referido pedido de gratuidade formulado por E-ZYON INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, parte autora dos presentes embargos à execução, remanesceu, porém, sem apreciação.

Diversamente da sentença terminativa outrora proferida, lançou-se após o retorno dos autos à origem sentença de cunho meritório, pelo que tenho por aplicável ao caso o entendimento segundo o qual "’a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo’ (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS, publicado em 22/8/2024).

Pois bem. Os presentes embargos foram opostos em razão da execução nº 0019545-07.2012.8.08.0012, movida por BANCO BRADESCO S/A com lastro na cédula de crédito bancário nº 5385001 (fls. 24/28 dos referidos autos em apenso), tendo a propositura ocorrido a partir de demonstrativo de débito e, portanto, em conformidade com a compreensão da jurisprudência pátria sobre dívida certa, líquida e exigível, a saber:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. [...] 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente” (STJ, REsp n. 1.940.996/SP, publicado em 27/9/2021).

Com efeito, não desconheço a orientação segundo a qual "eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

Ocorre que, à míngua de informações acerca do perfil de risco do contratante, do custo da captação de recursos e mesmo do
spread
da operação - dados cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo do cliente porquanto a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária que os detêm exibí-los -, a abusividade se materializa.

Mesmo raciocínio, à luz do artigo 113 do Código Civil, deve reger a abordagem dos encargos moratórios e sua cumulação, na medida em que ausente no contrato previsão dos índices aplicáveis e limitada à menção da incidência de "Taxa de Remuneraçäo - Operações em Atraso" – item 4, 4.1, b.1: “vigente à época do inadimplemento ou da mora, conforme divulgação feita no ‘site’ do Credor, na Internet, no endereço www.bradesco.com.br e no Quadro de Tarifas afixado nas Agências do Credor. Esta taxa substituirá a cobrança dos Encargos Remuneratórios aludidos na alínea anterior e incidirá exclusivamente no período de inadimplemento ou de mora".

Nesse passo é que acertadamente restaram impostos os ônus sucumbenciais exclusivamente em desfavor da instituição bancária, tomado o artigo 86, parágrafo único do CPC, os princípios da causalidade e da sucumbência, bem como o número de pedidos formulados e sua expressão econômica.

Por todo o exposto, acertados se afiguram os termos em que proferida a sentença, razão pela qual
c
onheço e nego provimento ao
s
recurso
s
.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados na sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.